Tribunal: TJBA
Processo: 8044058-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044058-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ROBENILDA SOUZA DAS NEVES DA PAZ Advogado(s):PAULO CESAR SANTOS SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO DE CARÁTER PROVISÓRIO E REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos em conta-salário e a abstenção de inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, diante da controvérsia sobre a regularidade de contrato de empréstimo pessoal, cuja contratação é impugnada por alegada fraude. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para revogação da tutela provisória concedida pelo juízo de origem, notadamente diante da alegada inexistência de probabilidade do direito e da possibilidade de dano grave à instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada possui caráter provisório e reversível, sendo apta a preservar a utilidade do processo sem gerar prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança em caso de improcedência da ação. 4. A medida visa proteger verba de natureza alimentar e evitar dano de difícil reparação à parte autora, havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exige o art. 300 do CPC. 5. A multa fixada apenas incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial, não se configurando, por si só, prejuízo ou enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela provisória de urgência que suspende descontos em conta-salário e impede inscrição em cadastros de inadimplentes, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e ausente prova de dano grave à parte contrária, deve ser mantida até ulterior decisão no processo principal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044058-63.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S.A. e Agravada a Robenilda Souza das Neves da Paz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator